Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011059-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO GONCALVES NOGUEIRA - CPF: 049.704.171-56 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA MICHELLE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 073.493.401-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA PRESENÇA DE PORÇÕES DE DROGAS ENTRE OS OBJETOS QUE TRANSPORTAVA À UNIDADE PRISIONAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE A CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO TER SIDO PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos probatórios – entre eles, os dados extraídos do aparelho celular do acusado, com a devida autorização judicial – que evidenciam que o réu tinha ciência da presença de porções de drogas entre os objetos que transportava à unidade prisional, impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma normativo.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que não específica – ou seja, ainda que por crime de natureza diversa do tráfico de drogas –, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Raimundo Gonçalves Nogueira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1011059-44.2021.8.11.0003 pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, alegando que não sabia que havia porções de droga escondidas entre os objetos que aceitou entregar à corré – absolvida em primeiro grau – Carla Michelle Oliveira Andrade, que se encontrava custodiada na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, argumentando não ser reincidente específico (Id. n. 117830561).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 117830572).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 120591470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Raimundo Gonçalves Nogueira
foi condenado à reprimenda de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado.

Irresignado, o apelante requer a sua absolvição, alegando que não sabia que havia porções de substância entorpecente escondidas entre os objetos que aceitou entregar à corré – absolvida em primeira instância – Carla Michelle Oliveira Andrade, que se encontrava encarcerada na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT. Em caráter subsidiário, pretende ver reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, argumentando não ser reincidente específico.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 14/04/2021, por volta das 12h36min, na Cadeia Pública Feminina, situada na Rua dos Estudantes, Bairro Sagrada Família, nesta cidade e Comarca, agentes penitenciários flagraram o denunciado
RAIMUNDO GONÇALVES NOGUEIRA
trazendo consigo e transportando 82 (oitenta e duas) porções, perfazendo massa bruta de 106,00g (cento e seis gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fl. 21, ID 55432319.

Colhe-se, outrossim, que a referida droga se destinava a CARLA MICHELLE OLIVEIRA ANDRADE, que se encontra custodiada na unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado se dirigiu ao referido ergástulo público sob alegação de entregar materiais de artesanato, como novelos de linhas de crochê, para a denunciada Carla Michelle Oliveira Andrade, que ali se encontra reclusa.

Durante a revista nos materiais, policiais penais lograram apreender as referidas porções de maconha, e, na posse de
Raimundo
, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, e 01 (um) carregador, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. 08, ID 55432319).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor
” (Id. n. 117830466, p. 2;
sic
).

A materialidade e a autoria do delito em comento são incontroversas, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 117829989), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 117829991), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 117830453 e 117830490), o laudo pericial de extração de dados de aparelho celular (Id. n. 117830464) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Outrossim, o acervo probatório evidencia que o apelante tinha a mais plena ciência da presença das porções de maconha entre os objetos que levava consigo quando tentou adentrar o estabelecimento prisional.

Em delegacia, o policial penal Antônio José Galdino relatou:

“
QUE estava de plantão na Cadeia Pública Feminina e na data de hoje
(14 de abril de 2021)
um homem que disse se chamar
Raimundo Gonçalves Nogueira
foi até o local para entregar uns materiais de artesanatos, tais como novelos de linhas de crochê, para a recuperanda Carla Michelle Oliveira Andrade; QUE durante a revista nos materiais que o homem queria entregar, localizamos 82 porções de uma substância aparentando ser maconha; QUE o suspeito então foi detido e conduzido à Central de Flagrantes na 1a DP, juntamente com os objetos apreendidos; QUE o suspeito disse que desconhecia da droga e que foi uma irmã da recuperanda Carla, quem falou para ele entregar os objetos na Cadeia Pública Feminina
” (Id. n. 117829990, p. 1;
sic
).

Sob o crivo do contraditório, tal testemunha ratificou integralmente suas declarações,
in verbis
:

“
No dia de levar, que chamam de ‘jumbo’, né? Sempre levam materiais, materiais, produtos de limpeza, alguns, pra que eles trabalhem lá, como linha, né? Façam trabalhos de artesanato. Esse rapaz, o
Raimundo
, ele entrou levando linhas, vários novelos, eram uns cinco ou seis novelos de linhas, para a recuperanda Carla. E na revista foi detectado, num dos novelos, uma porção de entorpecente, né? E aí passou a verificar os outros novelos, também. E aí, à medida que foi verificando, foi descobrindo que em todos eles continha pequenas porções de substância, mas vimos que parecia ser maconha.
(...)
Tava bem armado, bem direitinho, bem feitinhos, os novelos, né? Inclusive, quase, assim, se não fosse, realmente, uma busca bem feita, poderiam até ter passado, né? Porque os novelos estavam feitos bem certinhos, sabe? Esse é um detalhe. Foi feito com esmero, com capricho, mesmo, sabe? E quase passa. Pessoal, muita linha, pessoal foi muito atento, e buscou ver se realmente não tinha nada de errado.
(...)
Ele tinha mencionado que ele não sabia, e que era de uma irmã da recuperanda que tinha passado pra ele entregar lá.
(...)
No início ele ficou, ficou nervoso, impaciente, dizendo que não sabia, né? Se movimentando muito, alegando que ele não tinha conhecimento, que aquilo ia complicar ele, né? Mas, inclusive, nós deixamos até ele assistir à retirada das porções dos novelos, né? Pra ele ver que realmente estava nos novelos que ele tinha entregue lá
” (Id. n. 117830562).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por sua vez, o acusado, quando interrogado na fase inquisitiva, alegou:

“
QUE nesta data
(14 de abril de 2021)
fui na Cadeia Pública Feminina entregar algumas linhas de crochê, para a recuperanda Carla Michelle Oliveira Andrade; QUE eu não conheço a recuperanda Carla; QUE foi uma mulher que mora no bairro Rosa Bororo; QUE eu não sei o nome da referida mulher; QUE a rua dela parece que é na rua A11; QUE é uma casa de esquina; QUE eu conheço a referida mulher de vista e eu a encontrei na rua, na data de ontem à noite; QUE ela não iria pagar para eu levar as linhas, era somente um favor que eu iria fazer; QUE a mulher me disse que tinha pego as linhas de uma outra pessoa; QUE a mulher me disse que ela não sabe escrever; QUE a mulher me mostrou alguns papeizinhos com o nome de Carla Michelle Oliveira Andrade, para eu anotar em outra folha e saber o nome para quem era para entregar as linhas na cadeia; QUE eu não sei informar se a mulher que me entregou os objetos é parente da Carla; QUE foi feita a revista e eu estava quase saindo quando começou apitar um alarme; QUE voltei e os agentes passaram a mexer na linha e foi surgindo várias trouxinhas; QUE os agentes falaram que era maconha; QUE eu vi que as trouxinhas estavam enroladas em meio aos rolos de linha de crochê; QUE os agentes então fizeram a minha prisão
” (Id. n. 117829994, pp. 2-3;
sic
).

Em juízo, o réu voltou a sustentar que ignorava a presença das porções de droga entre os objetos que levou à unidade prisional. Confira-se:

“
Pediram pra mim levar essa linha, entregar para a Carla Michelle no dia, entendeu? Quando eu cheguei lá, entrei lá dentro, entreguei a linha, os agentes já tinham me liberado pra ir até o portão, já, só que aí me chamaram de novo pra mim voltar lá pra conferir as linhas. Quando eles começaram a conferir as linhas, achavam aquelas porções que tavam lá, entendeu? Não reagi à prisão em momento nenhum, só fiquei ‘de cara’ que tinha aquela droga lá que a mulher tinha me pedido pra entregar aquela linha praquela pessoa. É o que eu tenho pra falar, que eu não sabia.
(...)
A irmã dessa, parente dessa Carla Michelle aí.
(...)
Só vi poucas vezes na rua.
(...)
Fazer um favor, porque a senhorinha pediu pra mim levar, falei: ‘não, eu vou fazer esse favor pra você’, porque ela não tinha condição nenhuma de ir lá. Eu: ‘não tem nada aqui, não?’, ela: ‘não, não tem nada aqui, não, pode levar que eu garanto’.
(...)
Eu não sabia o nome das pessoas
” (Id. n. 117830562).

Conquanto o apelante tenha insistido na afirmação de que não sabia do “verdadeiro” conteúdo dos novelos de linhas em questão, nota-se que sua versão dos fatos, além de se encontrar isolada no contexto dos autos, é absolutamente inverossímil, afinal, não é possível admitir a tese de que ele aceitaria fazer um “favor” para alguém cujo nome nem sequer sabia, dispondo-se a entregar produtos a uma pessoa que o acusado disse não conhecer, recolhida no sistema prisional.

Não fosse o bastante, os dados extraídos do aparelho celular do apelante (após devida autorização judicial) revelaram as tratativas encetadas dias antes do fato por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
com uma pessoa identificada apenas como “Maninha”, diálogo este que inclui arquivos de áudio e utilização de linguagem “cifrada” a fim de escamotear os fins espúrios da “visita” do apelante à unidade prisional. Além disso, nessa conversa é mencionado o nome completo da corré Carla Michelle, bem como a orientação para que o réu o anote em uma sacola “para não esquecer”.

Diversos outros diálogos e arquivos de mídia audiovisual extraídos do aparelho celular do recorrente, bem sintetizados nas contrarrazões do
parquet
, também evidenciam o envolvimento do apelante na comercialização ilícita de substâncias entorpecentes. A propósito, veja-se:

“(...)
em conversa no WhatsApp, no dia 15/01/2021, às 11h29min14, consta mensagem do Apelante para o número (66) 9611-9483, denominado ‘Pública’ onde cita o nome de diversas custodiadas, constando o comprovante de depósitos nos valores de R$ 1.500,00 e 1.610,00
” (Id. n. 117830572).

Entre esses nomes está, novamente, o da corré Carla Michelle.

Tais elementos probatórios demonstram não apenas a caracterização do delito específico discutido neste feito, mas também sugerem que o apelante fazia do fornecimento de drogas às custodiadas da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT uma atividade rotineira, inclusive com intenta e relevante movimentação financeira.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pelo crime capitulado no art. 33, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao pedido de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, fundado na tese de que o apelante não é reincidente específico, verifico que o mencionado dispositivo legal não faz nenhuma distinção nesse sentido. A reincidência basta para o afastamento do benefício, pouco importando se a condenação anterior foi ou não pelo delito de tráfico de drogas.

Essa, inclusive, é a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A legalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, na ação penal originária desse mandamus, já foi objeto de exame no HC n. 679.221/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha.

2.
É incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, seja em razão dos maus antecedentes ou da reincidência, ainda que não específica
.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 714.324/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 29.3.2022; data da publicação: 1o.4.2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.o 630/STJ. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem majorou a pena-base tendo em vista a quantidade de droga apreendida - 990g (novecentos e noventa gramas) de maconha -, fundamento que não se mostra inidôneo.

2. ‘Segundo entendimento consolidado desta Corte, a confissão espontânea do agente, condenado pelo delito de tráfico de drogas, de que possuía a substância entorpecente por ser mero usuário não induz a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal (Precedentes)’ (AgRg no REsp 1.532.833/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016). Súmula n.o 630/STJ.

3.
A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, pois, dentre outros requisitos, é necessária a primariedade do agente
.

4. A fixação do regime inicial fechado baseou-se na reincidência, dada a previsão constante no art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal. De fato, a fixação do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena. Precedentes.

5. Agravo desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 510.192/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 25.6.2019; data da publicação: 2.8.2019).

No caso dos autos, como consignado pelo juízo de origem, o apelante é reincidente, pois, ao tempo do fato, possuía condenação definitiva pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência (Ação Penal n. 0014855-13.2017.8.11.0064). Assim, não há como aplicar, em seu favor, a referida minorante.

De qualquer modo, entendo que a dedicação do recorrente às atividades criminosas, conforme verificado com a análise dos dados obtidos de seu aparelho celular, seria suficiente para indeferir o almejado reconhecimento da causa de diminuição de pena em comento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022